Tribunal: TJES
Processo: 0001927-25.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001927-25.2016.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
APELO IMPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) Diante do extenso histórico criminal, contando com condenação transitada em julgado, ações em curso e registros de atos infracionais, correta a negativa à pretendida causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

4) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 184/190, proferida pelo Juízo da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais de fls. 218/225, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente postula pela aplicação do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 228/233, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4945319, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 184/190, proferida pelo Juízo da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme consta da denúncia:

“(...) no dia 13 de Setembro do corrente ano, por volta das 21h50min, na Rua Projetada, Alto Guandu (casinhas), Baixo Guandu/ES, o denunciado ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA foi flagrado acompanhado do menor RYAN NUNES DA FONSINA na posse de um veículo roubado com drogas ilícitas escondidas no interior do veículo, devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

Emerge dos autos que os militares receberam informações via telefone que RAYQUE PEREIRA NEVES estava circulando pela cidade em um veículo Corola/Toyota roubado e com placas clonadas, pertencente ao denunciado ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA. Os militares abordaram RAYQUE o qual confessou ter pegado o veículo emprestado poucas horas antes com o denunciado para levar o filho ao médico. O denunciado estava em uma motocicleta de propriedade do RAYQUE, junto com o menor RYAN e chegaram à residência de RAYQUE enquanto os policiais militares estavam o abordando, momento em que o denunciado tentou fugir, mas não obteve êxito e foram abordados pela polícia militar.

No interior do veículo foram encontradas 14 (quatorze) buchas de substâncias análogas à maconha e diversas pequenas sacolas plásticas, utilizadas para o embalo de drogas para a devida comercialização. RYAN e RAYQUE afirmaram em seus depoimentos que as drogas pertenciam ao denunciando ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA, conforme fls.07/08 e 83/84.

O denunciado ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA após ser abordado confessou ser o proprietário do veículo Corola/Toyota e confirmou ter emprestado ao RAYQUE naquele mesmo dia, conforme depoimento às fls.09/10. ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA teria comprado o veículo de um indivíduo chamado "Alemão" no bairro Boa Vista em Colatina, bairro este conhecido notoriamente pelo tráfico de drogas naquela cidade, tendo pago pelo veículo um valor desproporcional, configurando o crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

O denunciado ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA e o menor RYAN são conhecidos pelo tráfico nesta cidade, estando traficando juntos, fato comprovado pela apreensão de drogas pertencentes ao próprio menor RYAN e seu cunhado ASTROGILDO PEREIRA DE SOUZA (IP 155/2016), na residência deste, local onde também estava residindo o menor RYAN, no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do menor. RYAN em seu segundo depoimento às fls. 83/84 confessa estar praticando o tráfico de drogas juntamente com seu cunhado ASTROGILDO e que o denunciado ELIAS DE SOUZA LIMA SILVEIRA é quem fornece as drogas sendo este o chefe do tráfico. (...)”.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais de fls. 218/225, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova. Subsidiariamente postula pela aplicação do tráfico privilegiado.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fl. 12, Auto de Apreensão às fl. 17, B.U. de fl. 18/21, Relatório Conclusivo da Autoridade Policial de fl. 98/107 e Laudo Toxicológico definitivo, de fl. 81.

A
autoria
, foi negada pelo recorrente ao ser interrogado na esfera judicial, assumindo somente a propriedade do veículo que estava emprestado com Rayke.

Rayke, por sua vez, ao ser ouvido, aduziu que pegou o carro emprestado do recorrente para levar seu filho ao hospital, deixando sua moto com o acusado. Relatou, ainda que, ao retornar do hospital, estacionou o carro na sua casa e somente horas mais tarde a polícia chegou e solicitou que pudesse efetuar buscas na sua residência e no veículo, ocasião em que afirmou que não sabia que haviam drogas no carro.

O Policial Militar Alander Oliveira Mello, ouvido em juízo, afirmou que o veículo de Elias, encontrado na posse de Rayke, possuía restrição de roubo e estava com identificação clonada, bem como que encontraram maconha dentro do referido carro. Esclareceu, ainda, que Elias é o chefe do tráfico local, e que Rayke seria “gerente” dele.

Este relato foi corroborado pelo depoimento do policial civil Degildo Romão Simões, ouvido em juízo por meio de carta precatória.

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria apresentada pela defesa do apelante não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, a defesa postula pela aplicação do tráfico privilegiado.

Na sentença combatida, o Douto Magistrado negou o referido benefício com a seguinte fundamentação:

"No caso em análise, verifico que o réu ELIAS respondeu aos seguintes processos enquanto menor: Ato Infracional no . 0002172-85.2006.8.08.0007 (artigo 155, §4°, inciso IV do CP), Ato Infracional 0801076-31.2008.8.08.0007 (artigo 42, inciso 1 da LCP), Ato infracional 0801414-05.2008.8.08.0007 (artigo 33, inciso 1 da Lei n° 11.343/06), todos extintos por força do artigo 181 da Lei 8.069/90, Ato Infracional 0801799-50.2008.8.08.0007, extinto por força do artigo 46, §1 0da Lei n°. 12.594/2012. Após a maioridade, o acusado respondeu aos seguintes processos: Ação Penal n° 0003 169-63.2009.8.08.0007 (artigo 157, §2°, 1 e 11 do CP e artigos 33 e 35 da Lei ii .343/06) com sentença penal condenatória transitada em julgado e Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo 0001560-98.2016.8.08.0007 (art. 28 da Lei 11.343/06) extinto por prescrição. O acusado responde atualmente aos seguintes processos: Processo de Execução 0003169-63.2009.8.08.0007 (referente a condenação nos autos 0003169-63.2009.8.08.007). Tais registros de processos pelos quais respondeu e atualmente responde, indicam que o réu tem inclinação para a prática de atividades criminosas (...)".

Diante do extenso histórico criminal, contando com condenação transitada em julgado, ações em curso e registros de atos infracionais, correta a negativa à pretendida causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.